Tribunal: STF
Processo: Rcl 69819
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Estância Velha/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020005-22.2021.5.04.0341), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão recorrido fundamentou a condenação subsidiária do Município no suposto benefício auferido pelo trabalho desenvolvido pela reclamante, bem como na presumida omissão da Municipalidade no exercício da fiscalização da empresa contratada, porque no entendimento dos julgadores não haveria prova acerca da fiscalização do contrato pelo Ente Municipal e que a atividade fiscalizatória não se revelou eficaz para impedir o descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, configurando culpa in vigilando. 



    [...]



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada (TRT4), entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, em razão de suposto comportamento omisso quanto ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela empresa contratada, caracterizando sua culpa in vigilando. 



    [...]



    Dessa forma, verifica-se que a autoridade reclamada atribuiu ao Ente Público o ônus probatório, desqualificando as provas documentais levadas ao juízo, incorrendo na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema no julgamento da ADC 16/DF. 



    [...]



    No presente caso, a decisão não registra elementos concretos e hábeis a evidenciar a conduta culposa do Município de Estância Velha, ora Reclamante, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por mera presunção de culpa, alicerçada na alegação genérica de culpa in vigilando. 



    Ao assim proceder, o acórdão objeto da presente reclamação violou a literalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, de constitucionalidade reconhecida na ADC 16, contrariando, ainda, o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF.”



    Ao final, no mérito, requer ”seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Recurso Ordinário tombado sob o nº ROT 0020005-22.2021.5.04.0341, afastando-se a responsabilidade subsidiária do Município, a fim de garantir a autoridade das decisões proferidas no julgamento da ADC nº 16/DF e Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Estância Velha/RS, com fundamento no inadimplemento das obrigações trabalhistas e no ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 2):



    “A reclamante laborou para a primeira reclamada, Freitas de Oliveira Ltda., no período compreendido entre 22.06.2020 e 30.11.2020 (TRCT de Id. 2854e78 - Pág. 1), na função de "faxineiro" (CTPS de Id. 34c9df6). 



    A empregadora da reclamante foi contratada pelo segundo reclamado, Município de Estância Velha, em 27.09.2019, para a prestação de "serviços de limpeza e conservação" em prédios municipais, consoante contrato de prestação de serviços juntado aos autos (Id. 0bb2209). 



    [...]



    Portanto, eventual comportamento omisso do segundo réu, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela contratada, caracteriza sua culpa in vigilando. 



    [...]



    Mesmo que assim não fosse, no caso dos autos, entendo que a autora conseguiu demonstrar a conduta culposa do Município reclamado em relação ao seu dever de fiscalização, pois, embora este tenha juntado documentação fiscalizatória aos autos (Id. 7c108ed), ficou demonstrada a existência de débitos, em favor da empregada, de horas extras, horas intervalares, multa do art. 477 da CLT, diferenças de aviso-prévio indenizado proporcional, auxílio alimentação, passagens diárias de transporte urbano, descontos irregulares por atestados médicos, indenização por lavagem de uniforme e diferenças de FGTS. 



    No ponto, nota-se que, entre os documentos juntados pelo Município, especificamente com relação à reclamante, constam apenas os cartões de ponto de junho, agosto, setembro e novembro de 2020 (Id. 3f8d609). Não obstante, não há comprovação de que o ente público tenha de alguma forma apurado a correta fruição ou indenização de intervalos, pagamentos e descontos, já que sequer trouxe aos autos os contracheques respectivos. Caso verificasse tais falhas, mediante simples notificação à empresa contratada, o segundo reclamado poderia ter evitado o inadimplemento constatado no caso dos autos. 



    Logo, falhou o segundo reclamado em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando, sendo também responsável pelos prejuízos causados ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas. Portanto, deve repará-los ex vi legis (art. 5.º, inc. V; § 6.º do art. 37; e art. 114, inc. VII, todos da CRFB, assim como o art. 186 do CC).”



     



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020005-22.2021.5.04.0341).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente